Tribunal: TJMT
Processo: 1037700-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037700-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES - CPF: 533.187.491-68 (EMBARGADO), NATALYE CHRYSTINE BORGES SILVA - CPF: 705.928.471-01 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), RICARDO FABIANO MODENA MARTIN - CPF: 630.623.721-68 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037700-23.2019.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVADA - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE QUE SEQUER FOI PAGO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADOS
.

Comprovado que a prestação de serviço foi praticamente efetivada, mediante a feitura do georreferenciamento, que faltou apenas averbá-lo à margem da matricula do imóvel e diante do desinteresse das partes na finalização do referido serviço a rescisão do contrato é medida mais razoável.

Improcedência do pedido de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037700-23.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

EMBARGADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo requerido RICARDO FABIANO MODENA MARTIN contra acórdão que à unanimidade
deu parcial provimento para o apelo da autora
MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES
apenas para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes
. Manteve os demais termos da sentença, em especial, a parte que reconheceu não ser caso de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

O acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVADA - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE QUE SEQUER FOI PAGO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Comprovado que a prestação de serviço foi praticamente efetivada, mediante a feitura do georreferenciamento, que faltou apenas averbá-lo à margem da matricula do imóvel e diante do desinteresse das partes na finalização do referido serviço a rescisão do contrato é medida mais razoável.

Improcedência do pedido de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.”

Alega omissão e falsa premissa do v. acórdão, quanto a tese de que o contrato de prestação e serviços objeto da lide já tinha sido rescindido antes da propositura da ação, a fim de que sejam mantida, em sua integralidade, a sentença parcialmente reformada pelo acórdão impugnado.

Ao final, após prequestionamento, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037700-23.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

EMBARGADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo requerido RICARDO FABIANO MODENA MARTIN contra acórdão que à unanimidade
deu parcial provimento para o apelo da autora
MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

apenas para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes
. Manteve os demais termos da sentença, em especial, a parte que reconheceu não ser caso de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

O acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE GEORREFERENCIAMENTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALOR –

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVADA - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE QUE SEQUER FOI PAGO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Comprovado que a prestação de serviço foi praticamente efetivada, mediante a feitura do georreferenciamento, que faltou apenas averbá-lo à margem da matricula do imóvel e diante do desinteresse das partes na finalização do referido serviço a rescisão do contrato é medida mais razoável.

Improcedência do pedido de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.”

O Colegiado ao analisar as razões do apelo interposto pela autora aqui embargada de declaração, deu parcial provimento ao apelo e reformou parcialmente a sentença impugnada, a fim de reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes.

A ação é de rescisão de contrato de prestação de serviços consistente na entrega, pelo requerido, de georreferenciamento de imóvel rural da autora.

O acórdão impugnado reconheceu a possibilidade do enceramento da pactuação, notadamente em razão do desinteresse das partes na continuidade da prestação de serviços. O fatio da autora ter alegado que rescindiu, por sua iniciativa, o contrato antes da propositura da ação não tornou impossível o reconhecimento judicial do fim da prestação desserviços. Foi oque o acórdão reconheceu, até porque a dita rescisão não ocorreu de forma expressa.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O que se verifica ser caso de correção na sentença é quanto a improcedência total da ação.

Sucede que a rescisão há que ocorrer, porquanto as partes não tem mais interesse na continuidade da pactuação, mesmo porque a autora já até contratou os serviços de outro profissional.

E quanto ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 20%, tem-se que atendeu ao regramento específico e não comporta a pretendida diminuição, notadamente por tratar de ação que exigiu, inclusive, a realização de instrução processual.

Posto isso,
dá-se parcial provimento para o apelo apenas para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes
. Mantém-se os demais termos da sentença, em especial, a parte que reconheceu não ser caso de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

Como houve ganho de causa de um dos dois pedidos (rescisão de contrato) distribui-se os ônus de sucumbência em 50% para cada parte.

Deixa-se de aplicar a regra do §11, do art. 85, do CPC, por já ter a sentença arbitrados honorários advocatícios no percentual máximo (20%).”
(grifo próprio).

Logo, não se verifica omissão e nem erro de premissa.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

O inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023